Tribunal: TJPA
Processo: 0803967-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803967-92.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: C. E. D. L. B., MARIA EDUARDA DE LIMA BENTES

REPRESENTANTE: JARDER CHERMONT BENTES

AGRAVADO: AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE. GENITORA DE MENORES DE IDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder. Precedentes do STJ.

2.

O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
.

3.

Em se tratando de menores de idade cuja genitora faleceu em decorrência acidente de trânsito, o perigo na demora é presumido, sobretudo ao se considerar que o pensionamento aos filhos que ficaram órfãos em decorrência do evento se reveste de verba de natureza alimentar.

4.

Presente na espécie a probabilidade do direito, pois as testemunhas ouvidas em inquérito policial afirmaram que o ônibus pertencente à agravada estava trafegando na via do BRT de forma irregular, tendo, inclusive, avançado o sinal vermelho quando a vítima atravessa a avenida na faixa de pedestre

5.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS EDUARDO DE LIMA BENTES e MARIA EDUARDA DE LIMA BENTES,

representados por JADER CHERMONT BENTES,

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital proferida em Ação de Indenização por danos materiais e morais (Processo n.º 0810664-02.2019.8.14.0301) proposta em face de AUTO VIAÇÃO MONTE CRISTO LTDA, a qual
indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão aos filhos menores da vítima fatal do acidente de trânsito.

Em suas razões recursais defendem os recorrentes a reforma do decisum dado o sofrimento pelo qual passaram, pois, a perda da sua mãe ocorreu de forma abrupta, irresponsável e vilipendiosa. E, por serem menores de idade, dependiam financeiramente da genitora, fazendo jus, portanto, ao pensionamento requerido. Além disso, sustentam inexistir no presente caso risco de irreversibilidade, posto que latente a necessidade dos agravantes, estando atualmente passando por situação de difícil reparação já que a empresa recorrida os deixou desamparados desde o dia do acidente.

Sob tais argumentos postulam concessão de tutela de urgência recursal para que seja efetuado pagamento de pensão provisória no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente para cada filho menor até que cada um complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Sustenta que a obrigação de prestar alimentos avoengos é subsidiária.

Coube-me o feito por distribuição.

Deferi parcialmente a tutela de urgência recursal para que, no prazo de 10 (dez) dias, a empresa agravada pague aos agravantes o correspondente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente até o deslinde da ação ou até quando os mesmos completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade - o que ocorrer primeiro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 1773458).

A parte agravada interpôs agravo interno contra a decisão de minha relatoria que deferiu tutela de urgência recursal (id 1906923).

Os agravantes apresentaram contrarrazões ao agravo interno (ID 1966057).

O Ministério Público ofertou parecer (ID 8022729) pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento para que seja deferida a tutela de urgência recursal pleiteada para que a empresa agravada pague aos agravantes o correspondente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente até o deslinde da ação ou até quando os mesmos completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade.

É o relatório.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o agravante satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

No mérito.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para fixação de alimentos aos filhos da vítima de acidente automotor em que envolvido veículo automotor de propriedade da parte agravada, no qual resultou morte.

Em se tratando de agravo de instrumento a desafiar decisão concessiva ou não concessiva de tutela de urgência a matéria objeto do efeito devolutivo se limita a análise dos pressupostos autorizadores da medida, isto é, do perigo na demora e probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, em se tratando de menores de idade cuja genitora faleceu em decorrência acidente de trânsito, o perigo na demora é presumido, sobretudo ao se considerar que o pensionamento aos filhos que ficaram órfãos em decorrência do evento se reveste de verba de natureza alimentar.

Outrossim, quanto a probabilidade do direito, igualmente considero
presente na espécie, pois as testemunhas ouvidas em inquérito policial afirmaram que o ônibus pertencente à agravada estava trafegando na via do BRT de forma irregular, tendo, inclusive, avançado o sinal vermelho quando a vítima atravessa a avenida Almirante Barroso na faixa de pedestre
(ID 1763066 – pág. 04 e 07).

Além disso, consta nos autos laudo pericial elaborado pelo Centro de Perícia Científicas concluindo que o coletivo estava com velocidade de 94 Km/h na via, ou seja, muito superior à permitida, conforme ID 8866477 – pág. 02 e ID 1763070 – pág. 04.

Ademais, importa destacar que, embora inexista comprovação dos rendimentos auferidos pela vítima, é razoável aceitar que a mesma contribuía de alguma forma para o sustento dos seus dois filhos menores (um com 17 anos e outro com 10 anos de idade, a época do fato), posto que, neste caso, presumida a dependência econômica, devendo-se considerar que a mesma percebia um salário mínimo, pois de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de um salário mínimo deve servir de parâmetro quando não estiver comprovada a remuneração efetivamente percebida pela vítima. Vejamos.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. MORTE DE GENITOR. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. VÍTIMA. VERBA INDENIZATÓRIA. DEMORA PARA AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESINFLUÊNCIA NO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 54/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada em abril de 2009 pelas filhas de vítima de acidente automobilístico ocorrido em outubro de 1991 provocado por condutor de ônibus de propriedade da empresa ré. Autoras que, à época do evento danoso, eram absolutamente incapazes, atingindo a maioridade relativa apenas em dezembro de 2004 e março de 2008, respectivamente.

2. (...)

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de reconhecer que, nas hipóteses de ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima de acidente fatal, a pensão mensal devida a seus dependentes deve corresponder a 1 (um) salário mínimo. Precedentes.

4. É presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, diante da notória situação de vulnerabilidade e fragilidade dos primeiros e, especialmente, considerando o dever de prover a subsistência da prole que é inerente ao próprio exercício do pátrio poder.

5. (...)

9. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp 1529971/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Por outro lado, embora os agravantes postulem que para cada filho seja fixado a quantia de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a título de alimentos, entendo que tal pleito vai de encontro ao já definido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a essa temática, haja vista o uníssono entendimento de que a pensão ao dependente da vítima deve ser limitada à 2/3 (dois terços) dos seus rendimentos, conforme se verifica a seguir:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS.

1. (...)

7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

(...)

12. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Dessa forma, levando em conta o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto, a fixação da pensão aos filhos menores da vítima fatal do acidente de trânsito deve corresponder, para ambos, a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, arrimado no parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para que a empresa agravada pague aos agravantes o correspondente à 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente até o deslinde da ação ou até quando os mesmos completarem 24 (vinte e quatro) anos de idade - o que ocorrer primeiro, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023